Tribunal: TJES
Processo: 5000352-97.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP PRESENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato coator atribuído ao Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. A defesa alega ausência de provas que fundamentem a acusação, sustenta que o paciente é usuário de drogas e possui condições pessoais favoráveis, e requer a revogação da prisão preventiva para concessão da liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade manifesta no decreto de prisão preventiva que justifique sua revogação; (ii) analisar se as condições pessoais do paciente e a alegação de ser mero usuário afastam a necessidade da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra amparo nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, estando fundamentada na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

4. As provas dos autos, incluindo apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (415g de maconha), depoimentos policiais e declaração do paciente assumindo envolvimento com o tráfico, indicam indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, afastando a tese de mera condição de usuário.

5. O entendimento consolidado pelo STJ e por este Tribunal é no sentido de que condições pessoais favoráveis, como residência fixa e bons antecedentes, por si sós, não afastam os requisitos para manutenção da prisão preventiva quando devidamente fundamentada.

6. Não há alteração fática relevante desde o indeferimento da liminar em habeas corpus anterior, tampouco se verifica constrangimento ilegal no decreto prisional ou elementos que justifiquem a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

7. O rito célere do habeas corpus não comporta análise aprofundada de mérito ou reexame pormenorizado de provas, devendo-se prestigiar a convicção do juízo natural quanto às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. A prisão preventiva, devidamente fundamentada nos arts. 312 e 313 do CPP, pode ser mantida quando há indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

2. Condições pessoais favoráveis do agente, isoladamente, não afastam os requisitos legais da prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos que demonstrem sua necessidade.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; CF/1988, art. 5º, LXVI; Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC n.º 116.638, Rel. Min. Teori Zavascki; STJ, AgRg no HC n.º 22.059, Rel. Min. Hamilton Carvalhido; STJ, RHC n.º 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; TJES, HCCrim n.º 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
d
e
negar
a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000352-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL

PACIENTE: AMERENILSON RAMON ICO FILHO

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP PRESENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato coator atribuído ao Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. A defesa alega ausência de provas que fundamentem a acusação, sustenta que o paciente é usuário de drogas e possui condições pessoais favoráveis, e requer a revogação da prisão preventiva para concessão da liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade manifesta no decreto de prisão preventiva que justifique sua revogação; (ii) analisar se as condições pessoais do paciente e a alegação de ser mero usuário afastam a necessidade da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra amparo nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, estando fundamentada na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

4. As provas dos autos, incluindo apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (415g de maconha), depoimentos policiais e declaração do paciente assumindo envolvimento com o tráfico, indicam indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, afastando a tese de mera condição de usuário.

5. O entendimento consolidado pelo STJ e por este Tribunal é no sentido de que condições pessoais favoráveis, como residência fixa e bons antecedentes, por si sós, não afastam os requisitos para manutenção da prisão preventiva quando devidamente fundamentada.

6. Não há alteração fática relevante desde o indeferimento da liminar em habeas corpus anterior, tampouco se verifica constrangimento ilegal no decreto prisional ou elementos que justifiquem a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

7. O rito célere do habeas corpus não comporta análise aprofundada de mérito ou reexame pormenorizado de provas, devendo-se prestigiar a convicção do juízo natural quanto às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. A prisão preventiva, devidamente fundamentada nos arts. 312 e 313 do CPP, pode ser mantida quando há indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

2. Condições pessoais favoráveis do agente, isoladamente, não afastam os requisitos legais da prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos que demonstrem sua necessidade.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; CF/1988, art. 5º, LXVI; Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC n.º 116.638, Rel. Min. Teori Zavascki; STJ, AgRg no HC n.º 22.059, Rel. Min. Hamilton Carvalhido; STJ, RHC n.º 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; TJES, HCCrim n.º 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:
Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
d
e
negar
a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5000352-97.2025.8.08.0000

PACIENTE:

AMERENILSON RAMON ICO FILHO

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO

DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR
A
: DES
.
ª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de

HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de AMERENILSON RAMON ICO FILHO contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que, nos autos da
Ação Penal
nº 0002691-04.2024.8.08.0048
, manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006 (Lei de Drogas).

Sustenta o impetrante, em síntese, que
(i)
o paciente está sendo acusado de fatos sem quaisquer embasamentos e comprovação;
(ii)
“
o acusado possui residência fixa, bons antecedentes criminais, trabalhador, ajuda nas despesas de sua casa e possui pais honestos e trabalhadores
”; e
(i
i
i)
o paciente é mero usuário de drogas.

Assim, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a consequente liberdade do paciente. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para que seja confirmada a liminar.

O pedido liminar foi indeferido ao ID 11759000.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, eis que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com dados absolutamente atualizados.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela
denegação
d
a ordem
(ID 11802903).

Pois bem.

Na hipótese, trata-se de reiteração dos argumentos contidos no
Habeas Corpus
nº 5000103-49.2025.8.08.0000, no bojo do qual foi indeferida a liminar, em 10.01.2015, sob os seguintes fundamentos:

[...]

O Código de Processo Penal, em seus arts. 312 e 313 prevê os requisitos para a decretação da custódia preventiva, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

Em sede de
liminar
, eventual concessão deve estar embasada na demonstração inequívoca da ilegalidade da prisão,
“reservada para casos em que se evidencie, de modo flagrante, coação ilegal ou derivada de abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade, exigindo demonstração inequívoca dos requisitos autorizadores: o periculum in mora e o fumus boni iuris.”
(STF, HC nº 116.638, Rel. Min. Teori Zavascki; STJ, AgRg no HC nº 22.059, Rel. Min. Hamilton Carvalhido)

Pois bem. Constata-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06 (Lei de Drogas). A propósito, consta da denúncia (ID 55675109 do processo referência):

Segundo o Inquérito Policial, que serve de base à presente denúncia, no dia 15 de novembro de 2024, por volta de 21h19min, na esquina da Rua Caiçara com Rua São Benedito, bairro Das laranjeiras, Serra/ES (ao lado no n.º 13), o denunciado, acima qualificado, trazia consigo e guardava, drogas ilícitas para fins de traficância. Conforme consta no Boletim Unificado n.º 56293596 ao id 55277274 - pág. 07/11, Auto de Apreensão ao id 55277274 – pág. 21, e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas ao id 55277274 – pág. 20.

Depreende-se dos autos que, no dia dos fatos, durante patrulhamento pelo bairro Das laranjeiras, ao passar pela Rua Caiçaras, na esquina com a Rua São Benedito, policiais militares avistaram indivíduo de regata preta e bermuda jeans, posteriormente identificado por Amerenilson Ramon Icó Filho, ora denunciado. Na ocasião, o denunciado segurava uma sacola de papel.

Diante a aproximação dos policiais, o denunciado arremessou o pacote que segurava pelo portão da residência, que se encontrava entreaberto. Imediatamente, os policiais realizaram procedimento de abordagem e identificação.

Ao recolher a sacola dispensada pelo denunciado, foram encontrados: 112 (cento e doze) buchas contendo a substância entorpecente conhecida como maconha e a quantia de R$500,00 (quinhentos reais). Conforme consta no Auto de Apreensão ao id 55277274 – pág. 21.

Em diligências complementares, foi encontrado em cima d e uma mesa, posicionada no interior da residência; onde foi arremessada a sacola com drogas: mais 112 (cento e doze) buchas contendo a substância entorpecente conhecida como maconha e a quantia de R$113,00 (cento e treze reais). Além disso, foi localizado atrás da geladeira 40 (quarenta) buchas contendo a substância entorpecente conhecida como maconha. Conforme consta no Auto de Apreensão ao id 55277274 – pág. 21.

Ao ser indagado pelos policiais militares sobre o material encontrado, o denunciado disse que participava do tráfico da região a pouco mais de um mês comercializando, além de ajudar a preparar os entorpecentes para a comercialização, e que o material que estava na sacola estaria levando para o “gerente”, que conhecia apenas pelo vulgo de “garotão”. Conforme consta no Termo de Declaração ao id 55277274 – pág. 12/13.

Portanto, o denunciado, voluntaria e consciente, trazia consigo e guardava o material ilícito, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade física e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas.

Ante o exposto, a autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, pelo conjunto probatório anexado aos autos, bem como pelas condições em que se desenvolveram a ação delituosa.

Assim agindo, o denunciado AMERENILSON RAMON ICÓ FILHO, infringiu as normas do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, pugnando seja recebida a presente, observando-se o rito dos arts. 54 e seguintes da Lei 11.343/2006, notificando-se o Denunciado para oferecer defesa prévia, e, após o recebimento da denúncia, citando-o para todos os termos da ação penal, intimando-se o rol de testemunhas para depor em juízo, julgando-se procedente o pedido para condenar o Denunciado nas sanções dos dispositivos retro citados.

Ao analisar o pedido de liberdade provisória, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão mantendo a prisão preventiva, fundamentando estarem presentes os requisitos dispostos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, apontando o seguinte (ID 45091850 dos autos de origem):

“
(...) Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva pleiteado do acusado Amerenilson Ramon Icó Filho, não obstante os argumentos apresentados pela defesa, entendo que as razões não merecem acolhimento, uma vez que a hipótese vertente é compatível com a prisão cautelar e seus requisitos permanecem inalterados.

Na hipótese sub examine imputa-se a prática do delito capitulado no art. 33, caput, da lei nº 11.343/2006, que é punido com pena privativa de liberdade miníma superior a 04 (quatro) anos, restando cumprida, assim, a condição de admissibilidade da segregação cautelar do acusado.

(...)

Quanto aos pressupostos da prisão preventiva, verifico ainda que há indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, conforme se depreende do Auto de Prisão em Flagrante. Apontando, ainda, em seu depoimento em esfera policial, que disse aos policiais que morava naquela residência, e que ao entrarem localizaram o entorpecente.

Ademais, a legalidade acerca da prisão do acusado já foi aferida em ocasião da audiência de custódia, quando convertida a prisão em flagrante em preventiva. Quanto aos demais argumentos defensivos, tal análise se reserva ao mérito a ser discutida no momento oportuno.

Friso que as condições favoráveis, por si só, não são suficientes para afastar a prisão cautelar quando percebe-se quaisquer medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes de proteger a ordem pública e evitar a reiteração delituosa.

Outrossim, forçoso acrescentar a inafiançabilidade do delito de tráfico de entorpecentes, estabelecida constitucionalmente, embora não signifique óbice para a concessão da liberdade provisória.

Contudo, entendo que não houve modificação da situação fática em relação aos fundamentos que nortearam o decreto, devidamente fundamentado, de prisão preventiva do acusado, posto que a manutenção da medida se faz necessária para conveniência da instrução criminal, bem como para manutenção da ordem pública.

Diante do exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do acusado Amerenilson Ramon Icó Filho, tendo em vista estarem preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do CPP, bem como inexistir qualquer ilegalidade constatada.”

Nada obstante, em sede de audiência de custódia (ID 55277276 dos autos originários), foi pontuado de forma escorreita que:

“
(...) A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa.
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, considerando o local dos fatos, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, além da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, aliado à apreensão de quantia em espécie, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.
Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória. (...)”

Destarte, ao menos em sede de cognição sumária, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da medida liminar em
H
abeas
C
orpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Isso porque, a prisão preventiva do réu foi decretada com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente para conveniência da instrução criminal, bem como para manutenção da ordem pública, haja vista o paciente ter, supostamente, praticado o delito de tráfico de drogas, portando quantidade significativa de entorpecentes (415g da substância similar à maconha – Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas ao ID 55277274).

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.
(TJES; HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) (Grifei)

Em relação aos demais argumentos apresentados, inviável seria o exame aprofundado de teses que dependem maiores digressões acerca do mérito da demanda, motivo pelo qual deixo de analisá-los.

Rememora-se que na via estreita do
habeas corpus
, especialmente em sede liminar, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois, como cediço, é quem está mais perto deles.

Assim, ao menos em sede liminar, depreende-se que estão satisfeitos os requisitos inerentes à decretação da prisão preventiva.

Por esses fundamentos, e sem prejuízo de ulterior reanálise da questão posta,
INDEFIRO
o pedido liminar.

[...]

Frise-se que não houve alteração fática após o indeferimento da liminar no
Habeas Corpus
nº 5000103-49.2025.8.08.0000, tendo sequer sido prolatada nova decisão nos autos originários.

Ademais, conforme salientado pela Procuradoria de Justiça, a despeito de o paciente alegar que havia pouca quantidade de drogas quando do flagrante,
“do cotejo da ação penal originária, verifica-se que o mesmo trazia consigo e guardava 112 (cento e doze) buchas contendo a substância entorpecente conhecida como maconha e a quantia de R$500,00 (quinhentos reais), bem como aos policiais militares
[...]
informou que participava do tráfico da região
”. Tais circunstâncias rechaçam a tese de ser o paciente mero usuário de drogas.

E no que concerne às particularidades individuais do paciente, frise-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Calha mencionar que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de primeiro grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Por fim, extrai-se que a prisão preventiva pode ser revista a qualquer tempo pelo Juízo de Primeiro Grau, por se tratar de medida urgente e prioritária, independentemente da remoção do magistrado que responde pela Unidade Judiciária.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________